Tribunal: TJMT
Processo: 1007809-33.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007809-33.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ODINEIA JANDAENE BANDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 029.194.591-04 (RECORRENTE), PAULO VITOR IMFELD - CPF: 066.543.031-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 — 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1007809-33.2026.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
ODINEIA JANDAENE BANDEIRA DE OLIVEIRA

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo com perda de conexão em transporte aéreo nacional. A passageira adquiriu bilhete para o trecho Cuiabá/MT–Guarulhos/SP–Rio de Janeiro/RJ, com chegada prevista às 08h40, mas, em razão do atraso do voo inicial, perdeu a conexão e foi reacomodada em voo posterior, chegando ao destino às 15h45, com atraso aproximado de sete horas. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00. A companhia aérea pleiteia a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Código Brasileiro de Aeronáutica prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor na disciplina da responsabilidade civil decorrente de atraso de voo; (ii) estabelecer se a alegada manutenção não programada configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da transportadora; (iii) determinar se houve comprovação da assistência material prevista na regulamentação da ANAC; (iv) definir se o dano moral exige demonstração específica do prejuízo nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica; e (v) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre passageiro e companhia aérea configura relação de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação prevalece nas hipóteses de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

4.

A demanda não se enquadra na hipótese de suspensão determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral, pois a controvérsia não envolve comprovação de caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da transportadora.

5.

A companhia aérea não comprova de forma idônea a alegada manutenção não programada, pois apresenta apenas registros internos, desacompanhados de documentação técnica ou elementos externos aptos a demonstrar a ocorrência e a natureza do problema alegado.

6.

A necessidade de manutenção da aeronave, ainda que comprovada, constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora e não afasta sua responsabilidade objetiva.

7.

O atraso de aproximadamente sete horas, a perda de conexão e a reacomodação compulsória em voo posterior evidenciam falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

8.

A companhia aérea não se desincumbe do ônus de comprovar a efetiva prestação da assistência material prevista na regulamentação aplicável, prevalecendo a narrativa da consumidora quanto à ausência do suporte devido.

9.

O dano moral decorre das circunstâncias concretamente demonstradas nos autos, não sendo afastado pela invocação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

10.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a função compensatória e pedagógica da reparação e os parâmetros adotados em casos análogos.

11.

A ausência de comprovação de consequências excepcionais, somada à conclusão da viagem no mesmo dia, justifica a redução do valor arbitrado na sentença, sem afastar a caracterização do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre passageiro e companhia aérea nas hipóteses de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

2.

A manutenção de aeronave, programada ou não, constitui fortuito interno inerente à atividade da transportadora e não afasta sua responsabilidade objetiva.

3.

A companhia aérea deve comprovar de forma concreta e individualizada a prestação da assistência material ao passageiro afetado por atraso de voo.

4.

O atraso substancial de voo com perda de conexão e reacomodação compulsória caracteriza falha na prestação do serviço e pode ensejar indenização por danos morais.

5.

A redução do quantum indenizatório é cabível quando inexistirem consequências excepcionais e o valor fixado na origem se mostrar desproporcional às circunstâncias efetivamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, 170, V, e 178; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 240 e 487, I; CC, arts. 405 e 927; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55, caput; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.560.244, Tema 1.417 da Repercussão Geral, decisão de 26.11.2025; STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. 1080618-55.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 21.05.2026, DJE 27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 368264855, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ),
que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Em
razões recursais,
a recorrente sustenta, em síntese:

1)

Prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) sobre o CDC, ou aplicação complementar de ambos;

2)

Ausência de dano moral indenizável, pois o atraso decorreu de manutenção não programada, caracterizando fortuito externo excludente de responsabilidade;

3)

Prestação de toda a assistência material devida, nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016;

4)

Incidência do art. 251-A do CBA, que exige comprovação efetiva do dano extrapatrimonial;

5)

Subsidiariamente, redução do quantum indenizatório para patamar compatível com casos análogos.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença que julgou
procedente
o pedido formulado por
ODINEIA JANDAENE BANDEIRA DE OLIVEIRA
.

Segundo consta da petição inicial, a autora adquiriu passagem aérea da ré para o itinerário Cuiabá/MT — Guarulhos/SP — Rio de Janeiro/RJ, com embarque previsto para 17/09/2025 às 02h10 e chegada ao destino às 08h40 do mesmo dia.

Em razão de atraso no voo inicial, perdeu a conexão em Guarulhos e foi reacomodada no voo AD-4311, com saída às 13h20, chegando ao Rio de Janeiro apenas às 15h45 — atraso de aproximadamente
7 horas
em relação ao horário originalmente contratado.

Relatou, ainda, ausência de assistência material e tentativa de imposição de nova compra de passagem.

O juízo de origem rejeitou as preliminares de incompetência territorial e de aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica.

No mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço, consignando que a alegada necessidade de manutenção não programada não foi comprovada e que, ainda que tivesse sido, não configuraria caso fortuito ou força maior, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Fixou a indenização em
R$ 8.000,00
(ID 368264855).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões, rejeito a tese recursal.

A recorrente sustenta que o atraso decorreu de
manutenção não programada na aeronave
, circunstância que configuraria fortuito externo apto a afastar sua responsabilidade. Todavia, a alegação
não
merece acolhimento.

De início, verifica-se que a suposta necessidade de manutenção não foi devidamente comprovada nos autos.

Embora tenham sido apresentadas telas extraídas do sistema interno da própria recorrente (ID 368264853, conforme referenciado na contestação mencionada no recurso), não houve a juntada de documentação técnica, registros da ANAC, ordens de serviço ou qualquer outro elemento probatório externo e idôneo apto a demonstrar a efetiva ocorrência e a natureza do alegado problema.

Além disso, ainda que a manutenção tivesse sido satisfatoriamente comprovada, tal circunstância não configuraria fortuito externo.

Com efeito, a necessidade de manutenção de aeronave, programada ou não, constitui risco inerente à atividade de transporte aéreo, enquadrando-se como fortuito interno.

Por conseguinte, não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Rejeito
, portanto, a tese de excludente de responsabilidade.

Quanto à alegação fundada no
art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica
, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração efetiva do prejuízo. Como já assentado, o CDC prevalece sobre o CBA nas relações de consumo.

Além disso, o dano moral restou suficientemente demonstrado pelas circunstâncias do caso. A autora comprovou a contratação do itinerário com
chegada prevista às

08h40
, a reacomodação compulsória em voo posterior e a
chegada ao destino às 15h45
, com atraso de aproximadamente sete horas, fatos que não foram especificamente impugnados pela recorrente.
Rejeito a tese.

Sustenta, ainda, ter prestado toda a assistência material devida, nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016, valendo-se, para tanto, de registros extraídos de seu sistema interno.

O ônus de comprovar a prestação adequada do serviço — inclusive a assistência material — é
da fornecedora
. Não se desincumbindo desse ônus com prova concreta e individualizada em relação à autora, prevalece a narrativa da consumidora.
Rejeito a tese.

A recorrente pede a redução do valor fixado em R$ 8.000,00, argumentando desproporcionalidade em relação às circunstâncias do caso.

Neste ponto, o recurso merece
parcial provimento
.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
, cumprindo dupla função: compensar o sofrimento da vítima e produzir efeito pedagógico ao fornecedor, sem gerar enriquecimento sem causa.

O arbitramento segue o
método bifásico
consolidado pelo STJ (REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011): considera-se, primeiro, o interesse jurídico lesado à luz de precedentes análogos e, depois, ajustam-se as peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, os elementos relevantes são:

·

Atraso de
aproximadamente 7 horas
na chegada ao destino, fato incontroverso;

·

Perda de conexão
por falha operacional da companhia;

·

Reacomodação
da passageira em novo voo, com conclusão da viagem
no mesmo dia
;

·

Ausência de prova de perda de compromisso essencial, internação, ou outra consequência grave e específica;

·

Ausência de prova individualizada de assistência material, o que agrava a conduta da recorrente, mas não eleva o dano a patamar excepcional.

Em precedente desta Turma Recursal, ao analisar caso semelhante, atraso de aproximadamente sete horas, com perda de conexão, reacomodação em outro voo e chegada ao destino no mesmo dia, ficou consignado que:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PARADA NÃO PROGRAMADA PARA ABASTECIMENTO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente em atraso aproximado de sete horas causado por parada não programada para abastecimento, com consequente perda de conexão e realocação da passageira em outro voo, culminando na chegada ao destino no mesmo dia. A recorrente pleiteia a majoração da indenização fixada em R$ 2.000,00, ao argumento de que o valor arbitrado é irrisório e desproporcional aos prejuízos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão de atraso de voo com perda de conexão e realocação em outro voo deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia recursal restringe-se exclusivamente ao quantum indenizatório, pois a obrigação de indenizar já se encontra reconhecida e incontroversa.

4. A fixação da indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo compensar o sofrimento experimentado sem ocasionar enriquecimento sem causa e, simultaneamente, produzir efeito pedagógico ao fornecedor.

5. O arbitramento do dano moral segue o método bifásico consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, com consideração inicial do interesse jurídico lesado à luz de precedentes análogos e posterior ajuste conforme as peculiaridades do caso concreto.

6. O atraso aproximado de sete horas, embora configure falha na prestação do serviço e gere transtornos indenizáveis, não revela circunstância excepcional apta a justificar indenização em patamar superior, especialmente porque houve realocação em novo voo e conclusão da viagem no mesmo dia.

7. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e compatível com a extensão do dano suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A majoração da indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo exige demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem os transtornos ordinários da falha na prestação do serviço.

2. O atraso de aproximadamente sete horas, com realocação em outro voo e chegada ao destino no mesmo dia, não justifica, por si só, a elevação do quantum indenizatório quando o valor arbitrado observa proporcionalidade e razoabilidade.

3. O arbitramento de danos morais deve atender à função compensatória e pedagógica, vedado o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 98, § 3º; CC, arts. 386 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

(TJ-MT - N.U 1080618-55.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026)

No caso concreto, a narrativa da passageira, não afastada por prova idônea em sentido contrário, indica que ela permaneceu sem a devida assistência material e ainda foi constrangida a cogitar a aquisição de nova passagem para prosseguir viagem. Tais circunstâncias evidenciam agravamento da falha na prestação do serviço e intensificam os transtornos decorrentes do atraso.

Considerando essas peculiaridades, bem como os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada em
R$ 3.000,00
, valor que melhor se ajusta às circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos.

Por outro lado, a quantia de
R$ 8.000,00
arbitrada na sentença mostra-se excessiva. Embora a conduta da companhia aérea ultrapasse os meros dissabores do cotidiano, não houve comprovação de consequências excepcionais ou de gravidade acentuada aptas a justificar indenização em tal patamar.

Soma-se a isso o fato de que a viagem foi concluída no mesmo dia, circunstância que, embora não afaste o dano moral, constitui elemento relevante para a definição do quantum reparatório.

Nessas condições, a manutenção do valor fixado na origem não se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Quanto ao prequestionamento alegado pela parte recorrente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso inominado
, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais de R$ 8.000,00
para
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026